Tribunal: TJBA
Processo: 8058236-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058236-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA RABELO MENDES e outros

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA

APELADO: ANA PAULA SILVA MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA D
E TÍTULO DOMINIAL
NAS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiros e titulares do domínio de imóvel que alegam esbulho praticado por sobrinha e neta dos autores, a qual estaria na posse do bem, locando-o a terceiros e recusando-se a restituí-lo. Pleito de reintegração de posse, julgado improcedente em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a posse anterior ao alegado esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se é possível acolher pretensão fundada no domínio em sede de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. Documentos como escritura, certidão e testamento demonstram indícios de propriedade ou de direitos sucessórios, mas não configuram prova do exercício fático da posse.

5. A propriedade não se confunde com a posse: aquela é situação de direito; esta, situação de fato.

6. A jurisprudência reconhece a irrelevância da titularidade dominial para a proteção possessória, imponto o autor o ônus de provar a posse anterior e o esbulho (CPC, art. 373, I).

7. Não há fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, por possuírem causas de pedir distintas, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da posse anterior inviabiliza a reintegração, ainda que demonstrada a titularidade dominial.

2. A prova de propriedade não supre a falta de comprovação da posse em demandas possessórias.

3. Não é possível converter ação possessória em petitória, por se tratarem de causas de pedir diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I, 561 e 85, § 11; CC, art. 1.212; CF/1988, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058236-87.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
ANTÔNIA RABELO MENDES e
EDMILSON RABELO MENDES,
e, como apelada,
ANA PAULA SILVA MENDES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
,
mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04